Tribunal: TJBA
Processo: 8003119-38.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003119-38.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO CARLOS DO AMOR DIVINO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARY SIMAS DE JESUS, VANESSA BARBOSA SOUZA CATAO

APELADO: RITA MARIA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SOUZA DANTAS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
CONSTRUÇÃO DE MURO. RESTRIÇÃO DE ACESSO. DEMOLIÇÃO PARCIAL.
DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, determinou a demolição parcial de muro construído pela ré, a fim de garantir acesso mínimo ao imóvel do autor, rejeitando pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se é legítima a concessão da gratuidade de justiça à ré; (iii) saber se a construção do muro configura exercício irregular do direito de propriedade, autorizando a demolição parcial; (iv) saber se são devidas indenizações por danos materiais e morais, bem como a ampliação da passagem.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois a ré, embora intimada para especificar provas, permaneceu inerte, operando-se a preclusão, sendo legítimo o julgamento antecipado com base no art. 355, I, do CPC.
4. A gratuidade de justiça deve ser mantida, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afastada por prova idônea em sentido contrário.
5. O direito de propriedade não é absoluto, devendo observar sua função social e as regras de vizinhança, sendo vedadas interferências prejudiciais ao uso do imóvel vizinho.
6. A construção do muro, embora dentro dos limites do imóvel da ré, restringiu de forma relevante o acesso ao imóvel do autor, em desacordo com parâmetros legais municipais, caracterizando uso anormal da propriedade.
7. A determinação de demolição parcial para assegurar passagem mínima mostra-se adequada e proporcional, não havendo falar em ampliação para metragem superior à fixada, diante da ausência de pedido específico.
8. O pedido de indenização por danos materiais foi corretamente indeferido por ausência de prova do prejuízo efetivo.
9. Não configurado dano moral, pois os transtornos decorrentes da relação de vizinhança não extrapolam o mero dissabor cotidiano.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. A inércia da parte quanto à especificação de provas enseja preclusão, afastando alegação de cerceamento de defesa. 2. A construção que restringe significativamente o acesso ao imóvel vizinho caracteriza uso anormal da propriedade e autoriza intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio. 3. A indenização por danos materiais e morais exige prova concreta do prejuízo e da lesão a direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII; CPC, arts. 355, I; 370; 85, § 11; 98, § 3º; CC, arts. 186; 944; 1.277.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8032544-23.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 12.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003119-38.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelantes
FRANCISCO CARLOS DO AMOR DIVINO OLIVEIRA e OUTRO
como apelados
RITA MARIA DOS SANTOS SOUZA e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator